Tribunal: STF
Processo: RE 1365538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TEMA REPETITIVO Nº 793 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA AS LISTAS PRÉVIAS NO ÂMBITO DO SUS. LAUDO PERICIAL EMITIDO PELA SES. SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. DESCABIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema repetitivo nº 793 (RE nº 855178), não criou a obrigação de se chamar a união à lide. Apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório a Corte Suprema reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. 



    2. Cabe ressaltar que cabe à União (Ministério da Saúde) formular as políticas nacionais de saúde, mas não efetuar a sua realização, ou seja, não cabe a esta o cumprimento de tais políticas, como é o caso do fornecimento de medicamentos. Assim, por ora permanece inalterado o entendimento de que além de não ser adequada a inclusão da união no polo passivo, eis que não existe litisconsórcio necessário, tal ato resulta em maior morosidade na solução da lide, o que não se pode admitir no caso, considerando-se a gravidade da doença que está acometida a parte autora. 



    3. A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal. Não se está aqui a contrariar os princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal). 



    4. O atestado médico do profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da autora, bem como a adequação dos fármacos requeridos para a doença que a acomete. Deve-se observar o princípio da celeridade processual, evitando-se medidas desnecessárias quando há provas suficientes a ensejar a pretensão da autora, mormente quando está em jogo o maior bem jurídico tutelado pela Constituição Federal, no caso, a vida. 



    5. Não se pode cogitar, em nome de uma eventual economia de dinheiro pelo Estado, da possibilidade de substituição do medicamento indicado pelo médico do autor por outros similares, correndo o risco de tornar inócuo o tratamento ou prejudicar a saúde de cidadão. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO”. (eDOC. 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196 a 200 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, explica-se que foi determinado ao Estado do Rio Grande Sul o fornecimento à parte autora, ora recorrida, da medicação FINGOLIMODE, 0,5mg, que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição e financiamento é de competência exclusiva do Ministério da Saúde. Aduz-se que, quanto ao fornecimento da medicação requerida, aplica-se a tese fixada no julgamento do tema 793 do STF, de modo que o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento já alcançado deve ser suportado pela União.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. 



    Porém, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. 



    Na hipótese dos autos, o recorrente alega que compete à União custear o fornecimento de medicamentos para tratamento de esclerose múltipla, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento. O Tribunal, contudo, indeferiu o pleito do Estado com a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, a desconstituição da sentença com a declinação da competência para a Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo, além de desnecessária, vez que a responsabilidade dos entes federados é solidária, conforme evidenciado no Tema repetitivo nº 793 do STF, só ocasionaria maior morosidade na solução da lide, o que não deve ser admitido no caso em razão da gravidade da doença da parte autora e urgência em receber o tratamento. 



    Desta forma, não há falar na inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Dito isto, o ente público também, alega, em suma, que devem ser observados os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS, bem como que devem ser utilizados outros fármacos no caso, tendo em vista o laudo médico elaborado pelos consultores da SES. 



    Conforme amplamente discorrido acima, a responsabilidade dos entes federados nos casos envolvendo tratamento médico aos necessitados é solidária (TEMA 793 do STF). 



    Destarte, despicienda qualquer tese acerca da ausência de previsão orçamentária para o fornecimento de medicamentos, necessidade de observância à forma de organização do SUS ou ausência do nome dos fármacos pleiteados em lista de medicamentos, visto que empecilhos dessa natureza não prevalecem frente à ordem constitucionalmente estatuída de priorização da saúde. 



    Não se está aqui a contrariar os princípios da separação dos Poderes, da reserva do possível, da igualdade, da isonomia e da universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal). 



    Importante ressaltar que a Constituição Federal, em nenhum momento, determinou que o direito à vida, à saúde e à dignidade encontra limitação ao que está prescrito nas listas do SUS. A atualização das listas do SUS pode demorar. Ainda, pode não constar tratamento para doenças novas, o que tornaria inútil garantias constitucionais imprescindíveis, como o direito à vida, à saúde e à dignidade. “ (eDOC 12, p. 11)



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não adequou o julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, conforme exige o art. 1.030, inciso II, do CPC, na medida em que inobservou a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação judicial em que se pleiteia medicamento cuja responsabilidade financeira compete ao Ministério da Saúde. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal. 



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos por médico assistente, preservo os efeitos da sentença e do acórdão proferido pelas instâncias de origem, até ulterior decisão do Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente